Tribunal: TJDFT
Processo: 0735149-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735149-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIANE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA - COOPLEM D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUZIANE PEREIRA DA SILVA, ora requerida/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de cobrança ajuizada em seu desfavor pela COOPLEM – Cooperativa de Ensino de Língua Estrangeira Moderna – ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação ajuizada por COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA - COOPLEM em desfavor de LUZIANE PEREIRA DA SILVA, partes qualificadas nos autos. A autora alega, em suma, que em 20/02/2011, foi realizada Assembleia Geral Ordinária para prestação de contas, na qual decidiu-se que a sobra de capital, no importe de R$ 982.302,00, seria distribuída entre os cooperados que laboraram no período apurado. Relata que em 13/03/2011, foi realizada nova Assembleia para fins de retificação do capital integralizado do exercício de 2009, ficando decidido que houve equívoco quanto as contas aprovadas e que todos os cooperados deveriam devolver o montante recebido, razão pela qual a requerida foi notificada a restituir o montante R$21.939,56. Aduz que a referida parte entrou com ação que tramitou na 5a Vara Cível desta Circunscrição Judiciária, visando a contestar a validade da decisão tomada na Assembleia, tendo o seu pleito sido julgado improcedente. Tece considerações sobre o direito aplicável e requer procedência dos pedidos para que a ré realize a devolução do montante decidido na AGE de 13/03/2011, devidamente corrigido, o que perfaz o montante de R$ 87.519,24. Audiência de conciliação do art. 334 do CPC infrutífera, ID 160766484. O réu ofertou defesa, modalidade contestação no ID 162879401 alegando preliminarmente inépcia da inicial e prescrição do direito à cobrança. No mérito, aduz: a) inexistência de documentos hábeis a comprovar a existência da suposta dívida; b) que em 31/08/2018 a requerente pagou a quantia de R$ 21.411,34, referente a valores retidos indevidamente, valor este que não seria pago se existisse a dívida alegada; c) a indevida incidência de juros sobre montante supostamente devido. Requer, por fim, o julgamento pela improcedência dos pedidos. Réplica, ID 165745626, refutando a prejudicial de prescrição, sob o argumento de que a ação proposta requerida transitou em julgado em 08/2018, motivo pelo qual o exercício da pretensão de cobrança estava prejudicado até o julgamento final acerca da validade da decisão assemblear. Esclarece, ainda, que os valores pagos posteriormente à requerida, trataram-se de valores provisionados para cumprimento de obrigação tributária, montante este que em nada se confunde com o seu direito de reaver valores advindos de uma obrigação societária. No mais, reitera os argumentos da inicial. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. A preliminar de inépcia da inicial não pode ser acolhida, pois a inicial preenche os requisitos necessários ao seu conhecimento e processamento, nos moldes do art. 319 do CPC, razão pela qual rejeito a referida preliminar. Quanto a prejudicial de prescrição, reputo que deve ser afastada, pois, estando em discussão a validade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/03/2011, por meio da ação de no 2013.07.1.006146-8 - 5o VCTag. (ID. 127872590), suspenso estará o decurso do prazo de cobrança a ser exercido pelo requerente, haja vista que a ação em questão exerce, perante tal direito, inegável influência prejudicial, já que poderá implicar em eventual redução ou até mesmo na extinção do direito ali questionado. Portanto, tendo a referida ação transitado em julgado em 08/2018 e considerando o recebimento deste processo em 01/07/2022, consoante regra do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, rejeito a prejudicial aventada, porquanto a ação foi ajuizada antes do prazo prescricional de cinco anos. Assim, superada a análise da preliminar e da prejudicial de mérito deduzida, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. Inexistem pontos controvertidos que necessitem de dilação probatória, haja vista que a discussão se restringe ao direito aplicável, sendo cabível, portanto, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Preclusa esta decisão, anote-se a conclusão para sentença.” Irresignada, a agravante sustenta que “(...) A ação proposta em 2013 pela Agravante mencionada no referido despacho agravado pela Requerida foi para a Agravada abster de descontar os valores, em virtude da nulidade da decisão da Assembleia. (...)” e que “(...) a decisão se fundamentou na validade da assembleia e e não sobre a possível existência de dívida (...)”. Nesse contexto, sustenta que “(...) em nenhum momento (...) foi obstado o direito da parte Agravada de “exigir” o seu possível direito creditório (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado, a fim de obstar o prosseguimento do feito até o julgamento final do agravo em análise. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, observo que o agravante não demonstrou o requisito da probabilidade do direito. Na hipótese, afere-se que a dívida na qual se baseia a ação de cobrança ajuizada pela ora Agravada decorre da decisão tomada na Assembleia Geral Extraordinária discutida nos autos da ação de no 2013.07.1.006146-8 - 5o VCTag. Assim, uma vez que a respectiva ação analisou a validade da já mencionada Assembleia, constata-se que o direito da parte autora/agravada dependia diretamente do julgamento daquele feito. No mesmo sentido, verifica-se que a r. Decisão agravada consignou expressamente que: “(...) estando em discussão a validade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/03/2011, por meio da ação de no 2013.07.1.006146-8 - 5o VCTag. (ID. 127872590), suspenso estará o decurso do prazo de cobrança a ser exercido pelo requerente, haja vista que a ação em questão exerce, perante tal direito, inegável influência prejudicial, já que poderá implicar em eventual redução ou até mesmo na extinção do direito ali questionado. Portanto, tendo a referida ação transitado em julgado em 08/2018 e considerando o recebimento deste processo em 01/07/2022, consoante regra do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, rejeito a prejudicial aventada, porquanto a ação foi ajuizada antes do prazo prescricional de cinco anos. (...)”. Dessa forma, ante a “(...) inegável influência prejudicial (...)” entre a ação de no 2013.07.1.006146-8 - 5o VCTag e o direito à percepção dos valores cobrados no feito de origem pela ora agravada, verifica-se a ausência da probabilidade do direito da parte agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários, o indeferimento da tutela pleiteada é a medida que se mostra mais adequada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora